Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 13904544,13904545,13904546 e 13904547, intime-se o(a) credor(a) FABIANA SILVA E SOUSA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de ID 9692769 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição, anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e a declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto